Tribunal: STF
Processo: ARE 1586232
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Embargos à execução fiscal. Multa. Limitação a 100% (cem por cento) do valor do tributo. Aplicação do tema 863 da repercussão geral na instância de origem. Não cabimento de recurso. Alegada violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal. Tema 339 da RG. Agravo não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso por ser, em parte, manifestamente incabível (aplicação da sistemática da repercussão geral na origem) e que concluiu, no que tange à matéria remanescente (art. 93, IX, da CF), pela incidência do Tema 339 da RG. 

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. 

    III. Razões de decidir 

    3.  Incabível recurso endereçado ao STF contra aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. No caso, incidiu o Tema 863. Previsão de agravo interno direcionado à instância a quo (art. 1.030, § 2º, do CPC).

    4. No que tange à alegada afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada no Tema 339 da repercussão geral, firmou o entendimento de que o dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF) exige fundamentação, mesmo que sucinta, não demandando exame pormenorizado de todas as alegações.

    5. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida. 

    IV. Dispositivo 

    6. Agravo regimental não provido.